Tribunal: TJDFT
Processo: 0729651-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729651-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO CARVALHO MACHADO, KARINE ALMEIDA MACHADO AGRAVADO: WILMONDES DE CARVALHO VIANA, DOUGLAS FERREIRA MATOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TIAGO CARVALHO MACHADO E OUTRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0746716-35.2024.8.07.0001, negou provimento aos embargos declaratórios e rejeitou a impugnação à penhora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 241646152, origem): Trata-se de Embargos de Declaração de ID 241227105, interpostos por TIAGO CARVALHO MACHADO e KARINE DE ALMEIDA MACHADO, em face da decisão de ID 239527288. Em síntese, requerem os embargantes o provimento jurisdicional para que seja corrigida alegada omissão na decisão embargada, ao argumento de que o Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0715498-55.2025.8.07.0000, da 1a Turma Cível do TJDFT, consignou expressamente que é de competência exclusiva do juízo de primeiro grau a análise da impenhorabilidade do bem de família, razão pela qual é necessária a análise do mérito da impugnação à penhora ao imóvel situado no Lote 19, Quadra 25, Parque do Distrito, Cidade Ocidental/GO. Os embargante/executados apresentaram, no início do processo, impugnação à penhora em relação a montantes bloqueados em suas contas bancárias (ID 227642721). Por sua vez, os embargados/exequentes requereram a manutenção dos bloqueios e solicitaram a penhora do imóvel situado no Lote 19, Quadra 25, Parque do Distrito, Cidade Ocidental/GO, matriculado sob o no 2320 no Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais da Cidade Ocidental/GO (ID 228943882). A impugnação dos embargantes foi acolhida parcialmente e o pedido de penhora do imóvel não foi acolhido (ID 230084858). Em face dessa decisão, os embargados/exequentes interpuseram Agravo de Instrumento distribuído sob no 0715498-55.2025.8.07.0000. Por meio de decisão proferida pelo Exmo. Relator dos autos do AGI 0715498-55.2025.8.07.0000 (ID 233876539), os exequentes obtiveram a concessão de tutela de urgência para que fosse penhorado o imóvel situado no “Lote 19, Quadra 25, Parque do Distrito, Cidade Ocidental/GO, matriculado sob o no 2320, no Cartório de Registro de Imóveis da Cidade Ocidental/GO. Em cumprimento à decisão proferida na 2a Instância, foi determinada a penhora do referido imóvel (ID 234077408). Os embargantes/executados apresentaram impugnação à penhora do imóvel (ID 235544897), sob o argumento que o imóvel seria bem de família. Por meio da decisão de ID 235885811 foi afastada a impenhorabilidade do imóvel. O imóvel foi penhorado (ID 236281288) e os embargantes/executados apresentaram nova impugnação à penhora (ID 238145644), na qual alegam que o imóvel situado no Conjunto Habitacional Mangueiral não integra seu patrimônio, mas sim o do irmão do executado Tiago, Sr. André Carvalho Machado, conforme contrato de cessão de direitos firmado entre as partes em 2018 (ID 238149715), o qual foi alienado em abril/2022, ao ser utilizado como parte de pagamento na aquisição de outro bem, mediante contrato de promessa de compra e venda firmado com Clarissa Gomes Dutra Monteiro, o qual foi averbado na matrícula do imóvel (ID 238149716). A impugnação foi afastada, nos termos da decisão de ID 239527288. É o relatório. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração, pois são tempestivos. No mérito, o recurso não merece acolhimento. Isso porque não houve omissão, pois no momento da prolação da decisão ora embargada, o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento ainda não tinha sido comunicado a este juízo. Considerando a juntada da decisão do TJDFT pelo embargado, que informa ser da competência do Juízo de primeiro grau analisar a matéria acerca da impenhorabilidade, passo ao exame do mérito da impugnação à penhora. Pois bem. No julgamento do mérito do AGI 0715498-55.2025.8.07.0000, restou consignado que: “(....) 4. A tese de impenhorabilidade do bem de família deve ser avaliada pelo magistrado condutor do processo de origem, sob pena de se macular o devido processo legal e de se promover indevida supressão de instância." A tese sobre a impenhorabilidade do bem já foi analisada por este juízo por meio da decisão de ID 235885811, nos seguintes termos: “Segundo extrato do imposto de renda juntado no ID 236117435, o executado TIAGO CARVALHO MACHADO, que é casado com a segunda executada, possui outro imóvel em seu nome, conforme declarado pelo cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal. O referido bem, sito à “SH Mangueiral Av Mangueiral Qc 10 Ru J C No: J44 Quadra:10, Bairro: Mangueiral, Brasilia-DF”, possui valor declarado de R$ 250.000,00. O valor desse imóvel é menor que o daquele localizado na Cidade Ocidental/GO (ID 233838827), que tem valor declarado de R$ 450.000,00. Quando não averbado na matrícula do imóvel, o reconhecimento do imóvel como bem de família, para efeitos de impenhorabilidade, depende de prova de que o bem efetivamente se destina à moradia própria ou da família (art. 5o, da Lei 8.009/90). Os executados não demonstraram que residem no imóvel localizado da Cidade Ocidental/GO, tampouco que, no caso de aquele ser alugado, que os frutos obtidos seriam fonte de renda para sua subsistência. Ademais, o outro imóvel do casal, localizado no S.H. Mangueiral, em Brasília-DF, possui menor valor, sendo possível reconhecer tão somente esse os efeitos da impenhorabilidade (art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90). Ante o exposto, não considero impenhorável o imóvel matriculado sob o no 2320, no Cartório de Registro de Imóveis da Cidade Ocidental/GO (certidão de ônus de ID 233838827), e rejeito a impugnação à penhora de ID 235544897.” Vê-se, assim, que a análise da impenhorabilidade do bem já foi analisada, e deixou de ser comunicada pelos executados nos autos do agravo de instrumento, no qual deveria ter sido juntando a documentação pertinente, a fim de demonstrar se tratar de bem de família. De tal sorte, competiria aos executados discutir toda a matéria pertinente à penhorabilidade ou não do bem em sede de recurso próprio, não tendo os executados ajuizado Agravo de Instrumento em face da decisão que reconheceu a penhorabilidade do bem. Assim, a matéria está preclusa, sendo incabível a reanálise, por este juízo, de matéria já decidida e não impugnada em tempo hábil pelas partes. Diante do exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NÃO OS ACOLHO e REJEITO a nova impugnação à penhora, mantendo-se a constrição sobre o imóvel. Intimem-se. Irresignados, os agravantes arguem preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e decisão surpresa, uma vez que o juízo de origem se fundamentou em documento novo sem submeter ao contraditório da parte contrária. Registram que o julgador de origem “modificou o panorama da controvérsia com base em informação unilateral, surpreendendo a parte e ferindo o princípio da decisão participada consagrado no art. 10 do CPC”. Desse modo, requerem a declaração de nulidade para que seja determinada a análise da impugnação não apreciada. Alegam error in judicando pois “as impugnações tratam de temas distintos, sendo que a primeira trata da impenhorabilidade do imóvel da Ocidental (único discutido até então), já a segunda, após notícia de suposta existência de outro, impôs ao executado trazer novas informações ao juízo, comprovando, por meio documental, que o suposto segundo imóvel não lhe pertence, portanto, trata da inexistência de um segundo imóvel no patrimônio do Executado”. Dizem que a decisão agravada ao concluir pela preclusão deve ser reformada por sua manifesta teratologia e error in judicando violando diretamente o acórdão proferido pelo TJDFT, de modo que deve ser reconhecida a impenhorabilidade uma vez que o imóvel jamais foi de titularidade do agravante, o qual se encontra em nome de terceira pessoa, além de que o recorrente tem como único imóvel o que se encontra localizado na Cidade Ocidental/GO. Afirmam que de fato o imóvel situado no Mangueiral foi financiado em nome do agravante, mas que o imóvel seria destinado ao seu irmão, Sr. André, tanto que celebram contrato de cessão de direitos aquisitivos, sendo transferidas todas as obrigações decorrentes do financiamento habitacional, em documento assinado no ano de 2018. Registram que a farta documentação colacionada demonstra que a propriedade sempre foi de seu irmão. Expõem que o referido imóvel foi alienado por seu irmão em abril de 2022, como parte de pagamento na aquisição de outro bem, conforme contrato de promessa de compra e venda firmado com a Sra. Clarissa, sendo registrado no Cartório de Registro de Imóveis, matrícula 116.612. Assim, ressaltam que “mesmo que, em uma hipótese absolutamente remota, se admitisse que o imóvel do Mangueiral um dia compôs o patrimônio do Executado (o que os documentos comprovam não ser verdadeiro), o fato é que essa relação jurídica inexistiria hoje, visto que o bem foi alienado antes mesmo da distribuição desta execução e do trânsito em julgado da ação que culminou nos presentes autos”. Defendem a impenhorabilidade do imóvel localizado na Cidade Ocidental/GO, argumentando que se trata de bem de família dos agravantes, e que embora não estivessem residindo no imóvel no momento da ação, ele é o único bem que possuem e garante sua moradia, ainda que de forma indireta. Menciona entendimento jurisprudencial no sentido de que não é necessário residir no imóvel para que ele seja considerado bem de família, bastando que seja essencial à moradia, e que a Súmula 486 do STJ reforça essa proteção, inclusive quanto aos rendimentos de locação usados para subsistência. Argumenta que o ônus de provar que o imóvel não é bem de família recai sobre os exequentes, que não apresentaram provas nesse sentido. Assim, a penhora do imóvel deve ser indeferida, pois ele está protegido constitucionalmente como bem de família. Aduzindo a presença dos requisitos da tutela antecipada, reiteram a probabilidade do direito nas questões apontadas, e que o perigo de dano decorre do fato de que a manutenção da penhora sobre o único imóvel dos agravantes baseado em suposta inexistência de outro imóvel que não pertence a eles, acaba por violar a impenhorabilidade do bem de família. Requer, desse modo, a concessão dos efeitos da tutela antecipada e, no mérito, a reforma da decisão guerreada. Preparo recolhido (ID. 74222045. Em petição de ID. 74684899, os agravantes se manifestaram acerca de possível intempestividade recursal e preclusão da decisão interlocutória. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil , ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos. Ao menos nesse exame de cognição rasa dos autos, verifico que os agravantes demonstraram a verossimilhança em suas alegações, uma vez que os documentos colacionados demonstram que o imóvel localizado no Mangueiral, Brasília/DF foi alienado em momento anterior à penhora ora impugnada, isto é, a certidão de ônus reais e o contrato de cessão de direitos aquisitivos comprovam que o referido bem foi transferido ao Sr. André Carvalho Machado e, posteriormente, vendido à Sra. Clarissa Gomes Dutra Monteiro em 2022. Dessa forma, aparentemente, o imóvel remanescente situado na Cidade Ocidental/GO é o único bem de propriedade dos agravantes, recaindo sobre ele a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, que estabelece a impenhorabilidade do bem de família. Ademais, impende registrar que a decisão agravada incorre em equívoco na fundamentação, ao considerar que a penhorabilidade já teria sido decidida anteriormente por este eg. Tribunal de Justiça. Isso porque, o acórdão proferido no agravo de instrumento 0715498-55.2025.8.07.0000 apenas autorizou a realização da penhora, sem adentrar no mérito da impenhorabilidade, expressamente consignando que tal análise competiria ao juízo de primeiro grau. Outrossim, compreendo que o perigo da demora também se encontra presente, tendo em vista que atos de constrição e adjudicação sobre o imóvel da Cidade Ocidental estão em curso, o que pode causar prejuízos irreversíveis aos agravantes, especialmente diante da alegação de que se trata de seu único bem utilizado para moradia. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com amparo no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator